Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-27.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005850-27.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 021.814.571-31 (RECORRENTE), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1005850-27.2026.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCELO BARBOSA OLIVEIRA.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. ALEGADA QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de concessionária de energia elétrica. O recorrente alegou que oscilações e interrupções no fornecimento de energia causaram a queima de freezer de sua propriedade, após indeferimento administrativo do pedido de ressarcimento pela concessionária. Pretendeu a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade da fornecedora e a condenação ao pagamento das indenizações postuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo consumidor constituem prova técnica suficiente da ocorrência do dano e de sua causa; e (ii) estabelecer se ficou comprovado o nexo causal entre a alegada oscilação ou interrupção do fornecimento de energia elétrica e os danos apontados no equipamento do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária por danos decorrentes da prestação do serviço exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e o prejuízo alegado pelo consumidor.

4.

Os documentos apresentados como laudos técnicos não identificam adequadamente os profissionais responsáveis pela avaliação do equipamento, limitando-se à indicação das empresas prestadoras de serviço, circunstância que compromete sua força probatória.

5.

O procedimento administrativo de ressarcimento exigia a apresentação de laudo técnico elaborado por profissional qualificado, contendo informações detalhadas sobre o defeito, os componentes danificados, o estado do equipamento, os custos de reparo e a identificação do responsável técnico, requisitos não observados pelo recorrente.

6.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova acerca dos fatos constitutivos do direito alegado.

7.

O recorrente não produziu prova técnica apta a demonstrar a efetiva queima do equipamento nem a vincular o dano à alegada oscilação ou interrupção do fornecimento de energia elétrica.

8.

A alegação de inércia da concessionária na realização de vistoria não afasta o ônus do consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando poderia produzir prova técnica independente.

9.

A ausência de comprovação mínima do dano e do nexo causal conduz à improcedência da pretensão indenizatória, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor deve apresentar prova mínima da ocorrência do dano e do nexo causal para viabilizar a responsabilização da concessionária de energia elétrica por alegada queima de equipamento.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

3.

Laudo técnico genérico, sem identificação adequada do profissional responsável e sem elementos técnicos suficientes, não comprova a causa do dano nem o nexo causal com oscilações no fornecimento de energia.

4.

A ausência de prova técnica idônea acerca da queima do equipamento e de sua relação com falha no serviço impõe a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição não mencionada. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º,
VIII, 14 e 14, § 3º, I e II. Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 373, I e II. Lei nº 9.099/1995, art. 38. Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 611.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1003834-78.2023.8.11.0010, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 06.05.2024, publ. 10.05.2024. TJMT, Recurso Inominado n. 1002631-35.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Rel. Lucia Peruffo, j. 18.02.2021, publ. 22.02.2021.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual o recorrente afirma que, em razão de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, seu eletrodoméstico — um freezer — teria sido avariado.

Alega que instaurou procedimento administrativo perante a concessionária reclamada, mas o pedido de ressarcimento foi indeferido, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a seguinte fundamentação:

“
Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente registro que não merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa.

Verifica-se que as provas constantes dos autos são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade de produção de prova oral, sendo cabível o julgamento antecipado do mérito, conforme permite o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a parte autora alega que devido a oscilações/interrupção no fornecimento de energia elétrica, teve seu eletrodoméstico (freezer) avariado, requer a reparação por danos materiais e morais ante o indeferimento de ressarcimento administrativo junto à concessionária ré.

Em sua contestação, a empresa de energia sustenta que o autor não apresentou laudo técnico elaborado por profissional habilitado na área, descabimento de ressarcimento, ausência de responsabilidade pelo dano material, inexistência de dano moral; ausência de defeito na prestação do serviço ou de ato ilícito. Pugna ao final pela improcedência dos pedidos.

O presente caso é típico de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, que admite a inversão do ônus probatório em caso de hipossuficiência do consumidor.

Assim, incumbe à Reclamada comprovar a veracidade de suas alegações, na condição de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque suas alegações constituem fato extintivo do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a responsabilidade da Reclamada, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas quando demonstrado que o serviço foi prestado de forma adequada ou que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º, incisos I e II, do CDC).

No caso dos autos, o autor informa que ,no dia 04/09/2025, ao retornar a sua residência, localizada no bairro Altos da Serra II, constatou que seu freezer encontrava-se desligado mesmo estando na tomada e com energia elétrica, ocasionando o perecimento dos alimentos armazenados.

O autor enumerou que o freezer da marca cônsul modelo CHA31CBANA não voltou a funcionar, motivo pelo qual chamou dois técnicos para avaliar o dano, sendo que a primeira visita técnica lhe custou R$ 100,00 e tendo sido apresentado, foi rejeitado de imediato pela concessionária ré.

Diante da negativa do primeiro laudo, o Autor solicitou uma nova visita técnica que custou R$ 180,00 e foi constatada a queima do motor por frequência de queda de energia, sendo necessária a substituição do mesmo, totalizando o valor do conserto em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). (ID. 222063791 pag. 02).

De outro lado, a Reclamada afirma que inexiste ato ilícito, alegando que o processo de ressarcimento segue as normas estabelecidas pela Aneel em sua resolução nº 1.000/2021 em seu artigo 611 que diz:
Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que e a caracterização o do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado. Na analise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que e a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

Nesse contexto, faz mister registrar que o Autor não apresentou laudo com rigor técnico, revelando-se genérico e unilateral, atestado por técnico sem registro profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.

Importante ressaltar que, ainda que haja a inversão do ônus da prova — conforme o artigo 6º, inciso VIII, do CDC — destinada à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver, por parte do autor, um mínimo de suporte probatório das alegações, o que não ocorreu.

Sobre o tema:

(...)

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, o que, no caso,
não foi demonstrado
. (...)”.

Pois bem. Embora se reconheça a irresignação do recorrente, verifica-se que não foi comprovado o nexo causal entre o dano alegado e a conduta imputada à concessionária requerida.

Com efeito, os documentos apresentados como “laudos técnicos”, identificados sob os IDs 367691375 e 367691374, não contêm a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela avaliação do equipamento. Deles consta, tão somente, a identificação das empresas para as quais os profissionais supostamente prestam serviços, circunstância insuficiente para demonstrar sua habilitação e conferir idoneidade técnica às conclusões apresentadas.

Ademais, no âmbito do procedimento administrativo de ressarcimento, o recorrente foi expressamente cientificado dos requisitos necessários à adequada instrução de seu pedido.

De acordo com as orientações fornecidas, o laudo deveria ser emitido por assistência técnica com Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE ativa, bem como subscrito por profissional qualificado para o exercício da atividade desenvolvida. O documento também deveria conter a descrição do problema e de sua provável causa; a indicação dos componentes danificados e não danificados; o estado de funcionamento da fonte de alimentação do equipamento; o orçamento das peças e da mão de obra; a conclusão acerca da possibilidade de conserto e, em caso negativo, a correspondente justificativa; além dos dados da assistência técnica e do responsável técnico.

O recorrente, contudo, não apresentou laudo técnico contendo tais informações,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

É certo que, nas relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova. Todavia, essa regra não possui caráter automático, tampouco exonera o consumidor da apresentação de elementos probatórios mínimos capazes de conferir verossimilhança às suas alegações.

Desse modo, cabia ao reclamante apresentar, ao menos, indícios suficientes dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao se examinar a documentação que instruiu a petição inicial, constata-se que o reclamante não juntou laudo técnico idôneo e apto a comprovar a alegada queima do equipamento, tampouco a demonstrar que o dano decorreu de oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Ausente prova minimamente segura do dano, de sua causa e do vínculo entre a avaria e o serviço prestado pela concessionária, não se mostra possível reconhecer o dever de indenizar.

Por fim, a alegação de que a concessionária teria permanecido inerte diante do pedido de vistoria não afasta o ônus probatório atribuído ao reclamante, pois lhe era possível produzir prova adequada acerca do fato constitutivo de seu direito, providência que, contudo, não foi adotada.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA E QUEIMA DE REFRIGERADOR - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte Autora sequer comprovado a alegada queima e que o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial.
2.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1003834-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024) (Destaquei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO (AR CONDICIONADO) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEIMA DO APARELHO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DO APARELHO E A SUPOSTA OSCILAÇÃO/QUEDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte promovente sequer comprovado a alegada queima e o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial, mormente pela falta de pedido para produção de provas pela parte promovente
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10026313520198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021)

Portanto, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
e mantenho inalterada a sentença impugnada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026